Tribunal: STF
Processo: HC 271463
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Maicon Moreira de Aguiar e de José Augustinho Souza da Encarnação contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.057.932/MS (doc. 6, pp. 121-129).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] os pacientes foram condenados à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006” (doc. 6, p 85).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
[...] a quantidade da droga, por si só, como está consagrado na jurisprudência pátria, não é impeditivo para o reconhecimento do tráfico privilegiado, mormente quando ela foi apreendida com os pacientes, estavam muito além de suas posses, quando se sabe que seu valor de 115,5 quilos de maconha skunk no mercado ilegal das drogas, sendo eles dois autônomos, trabalhando eventualmente como motoristas de aplicativo, conforme declarado e comprovado no Juízo de origem. (doc. 1, p. 6).
 
E, ao final, requer:
 
[...] a concessão da presente ordem de habeas corpus em favor dos pacientes a fim de que seja redefinida a capitulação jurídica da condenação dos pacientes para a circunstância do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com o redimensionamento de suas penas corporais, para determinar que o Juízo de origem aplique o redutor na fração de 2/3, ajustando, ainda, o regime prisional, e analise possível substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, nos autos da ação penal n. 0900467-07.2025.8.12.0021, da Vara Criminal da Comarca de Parnaíba/MS. (doc. 1, p. 8 – grifei).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, além do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Os agravantes foram condenados às penas de 12 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.250 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. 2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação e afastando a aplicação do tráfico privilegiado, com fundamento na elevada quantidade de droga apreendida (115,5 kg de skunk), no uso de veículo especialmente preparado, no planejamento logístico, no investimento financeiro envolvido e nas evidências de atuação dos agravantes em favor de organização criminosa. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus deve ser reconsiderada; e (ii) verificar se há elementos concretos que afastem a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a quantidade de drogas, isoladamente, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Contudo, no caso concreto, a elevada quantidade de droga apreendida, o uso de veículo preparado, a divisão de tarefas e o planejamento logístico evidenciam a dedicação dos agravantes a atividades criminosas, afastando a aplicação do tráfico privilegiado. 5. A modificação das conclusões do Tribunal de origem sobre a dedicação à atividade criminosa demandaria reexame aprofundado do acervo fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus. 6. Não há flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão de ordem de habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A elevada quantidade de droga, o uso de veículo preparado, a divisão de tarefas e o planejamento logístico evidenciam a dedicação dos réus a atividades criminosas, afastando a aplicação do tráfico privilegiado. (doc. 6, pp. 123-124 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.
 
Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, “[...] no caso concreto, a elevada quantidade de droga apreendida, o uso de veículo preparado, a divisão de tarefas e o planejamento logístico evidenciam a dedicação dos agravantes a atividades criminosas” (doc. 6, p. 123 – grifei). Assim, a reconhecida dedicação dos pacientes a atividades criminosas, inviabiliza a aplicação da referida minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A QUANTIDADE DE DROGAS É FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE ESTABELECIDA PELO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – No caso, a quantidade da droga apreendida também serviu de fundamento para o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A Primeira Turma desta Suprema Corte “[...] chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012)” (HC 227.496 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/5/2023). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.695 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a (a) 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). II. Questão em discussão 2. Impetração na qual se busca a incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, assim como a imposição de regime prisional menos gravoso. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 4. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a quantidade de droga apreendida (“4.200,00g de maconha”), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 5. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 245.988 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 29 de abril de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator